Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. REVISÃO DE DISTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA NO DISTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. CAUSA DE PEDIR. PERCENTUAL ABUSIVO. PRETENSÃO AUTORAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO EQUITATIVA DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFIRMAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSAÇÃO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ELEMENTOS CORROBORANDO A ASSERTIVA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede em regra não tem efeitos retroativos, ou seja, a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, mas, divisado que o pedido fora formulado na primeira intervenção da parte no trânsito processual, não merecendo, contudo, pronunciamento judicial, deve ser assegurado, realizados os pressupostos necessários, com efeito ex tunc.
2. Conquanto tenha o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre a consumidora e a promitente vendedora sido ultimado, posteriormente, por distrato com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, está a primitiva promissária adquirente revestida de interesse para perseguir a interseção judicial destinada à afirmação de abusividade do instrumento extintivo e à sua consequente revisão, inclusive porque o estado democrático de direito elege a via judicial como a fórmula adequada para a resolução dos conflitos que, conquanto firmados com a pretensão de se tornarem imutáveis, revelem-se dotados de previsões iníquas, aptas a colocarem o consumidor em situação de exagerada desvantagem.
3. Ainda que se repute inviável, após a perfectibilização do distrato, a discussão das circunstâncias contratuais que permeiam o instrumento originalmente celebrado, a exemplo da discussão relativa à aferição de quem dera causa à rescisão contratual, o instrumento de distrato em si, notadamente se sujeito aos influxos da legislação consumerista, não está infenso à intercessão jurisdicional, acaso aferida a abusividade de alguma de suas cláusulas, e, assim, tendo a parte autora manejado instrumento adequado para perseguição da prestação almejada e sendo a pretensão que deduzira apta a lhe irradiar efeitos materiais úteis e impassíveis de serem obtidos mediante desforço próprio, ressai deslegitimada a colocação de termo, sob o pretexto da carência de condição indispensável ao seu aviamento, à ação que visa à revisão do distrato, e não propriamente do instrumento distratado.
4. Afigurando-se o instrumento apropriado para formulação da pretensão, sendo, ademais, útil e necessário para a realização do postulado, realizando-se as condições da ação, não subsistindo, outrossim, situação de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o direito subjetivo de ação resguardado constitucionalmente, afinado com a teoria da asserção incorporada pelo legislador processual, impõe que seja assegurado trânsito à pretensão, porquanto a apuração da subsistência ou não do direito material invocado é matéria reservada exclusivamente ao mérito, não estando sujeita a controle no ambiente de juízo de delibação preambular e admissibilidade da ação.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.